Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-23.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de vícios na contratação – Montante efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1002045-23.2018.8.26.0456,
da
Comarca
de
Pirapozinho, em que é apelante TERESINHA MARIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara voto
e o 4o Des. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30126
APEL.No: 1002045-23.2018.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
APTE.: TERESINHA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão da autora de reforma
da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a
solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no
artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008
Ausência de vícios na contratação
Montante
efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não
reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls.130-135, que, em demanda promovida em face
de Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos de
declaração de nulidade do contrato, de repetição de
indébito e de indenização por dano moral, apela a autora,
Teresinha Maria da Silva (fls.136-149).
Sustenta que não contratou contrato de
cartão
de
crédito,
mas
pretendia
apenas
contratar
empréstimo consignado convencional.
Alega que houve falha no fornecimento de
informações ao consumidor, de modo que é nulo o contrato
celebrado.
Afirma que não desbloqueou e nem usou o
cartão de crédito.
Pretende, por fim, a reforma da respeitável
sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados
procedentes.
Contrarrazões às fls.155-176.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, como bem observou o d. juiz
singular, ficou demonstrada nos autos do processo a
efetiva contratação do cartão de crédito pela autora.
Os termos da contratação são claros, havendo
diversas menções à adesão a cartão de crédito no
instrumento e também expressa previsão das taxas de juros
praticadas e ainda autorização para reserva de margem
consignável
e
desconto
em
benefício
previdenciário
(fls.79-81).
Ficou comprovada, como dito, a adesão ao
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignada, bem como a sua utilização para a realização de
saque e a efetiva disponibilização do valor emprestado
(fls.85-86).
Assim, a circunstância de a autora ser
idosa, de instrução simples, vulnerável e hipossuficiente
não se confunde com sua incapacidade para celebrar
negócios jurídicos; valendo observar que, no caso em
exame, o instrumento previu de forma clara e expressa a
espécie de contratação a ser celebrada entre as partes.
Portanto, a mutuária, que se beneficiou do
empréstimo, deve adimplir com seu pagamento, ausente
irregularidade na contratação.
A
própria
Lei
no 10.820/2003 prevê
a
possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário decorrentes de “I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC, “o
limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê
o artigo 15 da
mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular
do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional
ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade (grifos nossos).
A circunstância de se tratar de contrato de
adesão não implica nulidade do negócio jurídico, uma vez
que, além de se tratar de espécie lícita de contrato,
constou
expressamente
do
instrumento
a
referência a
empréstimo
mediante
cartão
de
crédito
consignado
e
desconto em folha de pagamento, conforme já referido.
Por
sua
vez,
a
suposta
ausência
de
desbloqueio do cartão não implica nulidade do negócio
jurídico, uma vez que o contrato de empréstimo consignado
mediante saque em cartão de crédito não se confunde com a
utilização do plástico.
Ademais,
constam
vários
empréstimos
consignados (fls.35-36); sendo certo que a autora não
demonstrou a existência de margem consignável disponível
para a contratação de um empréstimo consignado padrão.
Desse modo, conclui-se que não era facultado
ao banco realizar novos empréstimos consignados com a
autora sem que fosse violado o parágrafo 5o do artigo 6o
da lei n. 10.820/03, que prevê que: “Os descontos e as
retenções (...) não poderão ultrapassar o limite de 35%
(trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios”; sendo
5%
(cinco
por
cento) destinados exclusivamente para
débitos contratados com o cartão de crédito.
De fato, a autora optou pela utilização da
modalidade de empréstimo em questão (“RMC”), não havendo
prova de que tenha solicitado a realização de outra
espécie de financiamento.
Ainda nessa ordem de ideias, a contratação
do cartão de crédito não é imposta pelo agente financeiro
como condição para a liberação do valor mutuado, mas,
muitas vezes, consiste no único meio possível para
possibilitar a contratação com aqueles que já não mais
dispõem de margem consignável; portanto, não se verifica a
prática de venda casada, nem violação à autonomia privada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mutuária
ao contrário, tal autonomia foi plenamente
exercida ao optar pela celebração do negócio jurídico ora
impugnado.
Nesse contexto, conclui-se pela regularidade
da contratação e, consequentemente, pela inexistência de
dever de restituir os valores pagos ou o dano moral
indenizável
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 15% do valor
da causa (CPC, art.85, §11); observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45328
Apelação Cível no 1002045-23.2018.8.26.0456
Comarca: Pirapozinho
Apelante: Teresinha Maria da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso da
autora.
A autora, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 79/109),
constata-se que a autora contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 79/81), e fez saque
no valor de R$ 2.932,00, em 24/02/2017, conforme faturas
de fls. 85/109.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 85/109, do período de
08/10/2015
a
24/02/2017,
verifica-se
que
o
capital
emprestado total foi de R$ 2.932,00, sendo que, entre
10/03/2017 a 10/10/2018, pagou a quantia de R$ 2.252,19, e
pelos cálculos da Instituição Financeira, ainda deve R$
3.149,85.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3% da aposentadoria da autora,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por
conseguinte,
é
de
se
acolher
parcialmente o apelo da autora, determinando que os
pagamentos deverão ser feitos de acordo com o empréstimo
consignado, utilizando a taxa de 3% ao mês ou 43,28% ao
ano, conforme resolução da previdência social.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FD743C0
7
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FF2D1B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002045-23.2018.8.26.0456 e o código de confirmação da tabela acima.